Tribunal: TJDFT
Processo: 0750764-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0750764-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VILIBALDO JOSE FERREIRA AGRAVADO: ANTONIO DIAS DOS SANTOS FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VILIBALDO JOSÉ FERREIRA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do procedimento comum cível no 0720333-94.2023.8.07.0020, determinou a emenda da inicial para que o agravante incluísse no polo passivo o Distrito Federal e o Detran, nos seguintes termos (ID 176611407 do processo originário): “Defiro a preferência na tramitação do feito, nos termos do art. 1.048, inc. I, do CPC, pois se trata de processo em que figura como parte autora pessoa idosa, com 80 anos de idade (ID 174979562). Anote-se. Verifico a necessidade de correção da petição inicial, considerando que a parte autora pretende a transferência do veículo e dos débitos administrativos e tributários, vencidos e vincendos, incidentes sobre a motocicleta descrita na inicial. Portanto, incumbe à parte autora incluir o Detran e o Distrito Federal no polo passivo da lide, considerando que a pretensão deduzida nestes autos repercute na esfera de direitos da Fazenda Pública. A emenda deverá ser apresentada em forma de nova petição inicial íntegra, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento. Intime-se”. Em suas razões recursais (ID 53882496), o agravante afirma que vendeu a motocicleta Amazonas 125 CC, Placa JJU 9123 para o réu. Argumenta que o pedido de emenda se mostra indevido, sendo desnecessário a inclusão do Distrito Federal e do Detran no polo passivo. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para determinar o recebimento da petição inicial. No mérito, postula que o recurso seja provido. É o relatório. Passo a decidir. O presente recurso não é admissível. Conforme acima já relatado, o juízo a quo determinou a emenda da inicial, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento. A questão objeto do recurso não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1015 do Código de Processo Civil. Ressalto que, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica no Recurso Especial 1.704.520/MT (Tema 988) no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O sentido das expressões “urgência” e “inutilidade futura do julgamento diferido do recurso de apelação” foi apresentado nas razões de decidir do acórdão de forma alinhada aos princípios do atual diploma processual civil como os da economia e da celeridade processual, garantindo segurança jurídica ao jurisdicionado. No caso dos autos não restou demonstrado dano de difícil reparação que aponte para a necessidade de adotar a tese da taxatividade mitigada, visando o conhecimento do recurso. Além disso, o recurso é meio pelo qual se visa reverter a decisão que tenha sido prejudicial à parte agravante, sendo incabível o seu manejo para impedir que seja prolatada decisão apenas prenunciada pelo juízo a quo, no caso o indeferimento da inicial, caso a emenda não seja efetivada. Nesse sentido, vejamos a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO CABIMENTO. ART. 1.015 DO CPC/2015. 1. Conforme definido pelo STJ no Tema 988, a taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC/2015 é aplicável quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 2. A decisão que determina a emenda da petição inicial não se enquadra no precedente supracitado. 3. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1398063, 07135329620218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. 1. Determinação de emenda à inicial nem mesmo se enquadra no conceito de decisão interlocutória, tratando-se de despacho de impulsionamento do processo proferido pela autoridade judicial competente, não passível, por si só, de causar prejuízo às partes. 2. Nos termos do artigo 1.001 do CPC, o despacho de mero expediente não comporta recurso, haja vista se restringir a impulsionar a ação, por não decidir nenhuma questão processual nem se imiscuir no mérito do conflito de interesses que se estabelecerá entre os litigantes 3. Enquanto não houver o efetivo indeferimento da petição inicial, não há que se falar em prejuízo ao recorrente, e, assim, não haverá pronunciamento recorrível. De igual sorte, caso a inicial seja indeferida, o agravante poderá se socorrer do recurso adequado. 4. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1752607, 07404751920228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, , Relator Designado:ANA CANTARINO 5a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2023, publicado no PJe: 20/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE EMENDA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INADMISSIBILIDADE. ÂMBITO COGNIÇÃO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA RELATOR. INADMISSÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO. 1. Inadmitido o agravo de instrumento por não contemplar o rol do Art. 1.015 e incisos do Código de Processo Civil Decisão que determina emenda da petição inicial, conforme autoriza o Art. 932, inciso III, do mesmo diploma legal, não procede alegação de análise de mérito recursal e tampouco negativa de seu provimento. 2. A Decisão que determina a emenda da inicial não se enquadra como decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória ou mérito do processo (Art. 1.015, incisos I e II do CPC), sendo certo que o exame relativo à admissibilidade do agravo de instrumento precede à eventual apreciação de pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. 3. O âmbito estrito de cognição do Agravo Interno restringe-se ao que foi decidido na Decisão monocrática proferida pelo Relator, sendo inviável exame relativo ao mérito do agravo de instrumento. 4. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1076193, 07134267620178070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2018, publicado no DJE: 16/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Agravo interno - Agravo de instrumento não conhecido - Ordem de emenda à inicial. 1. O despacho de emenda à inicial de busca e apreensão (DL 911/69) para comprovação da mora mediante a entrega da notificação no endereço do devedor fiduciante (DL 911/69) não encerra conteúdo decisório e, por isso, é irrecorrível. 2. Ainda que de decisão se tratasse, não estaria autorizado o agravo de instrumento, por não estar inserta no rol taxativo do CPC 1.015, uma vez que nada decidiu sobre a antecipação da tutela, limitando-se a exigir a prova de que se acha satisfeito pressuposto processual específico. (Acórdão 1397914, 07362075320218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 18/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, o recurso interposto é inadmissível, razão pela qual dele não conheço, com fulcro nos arts. 932, inciso III, e 1.019, ambos do CPC. Publique-se. Brasília, 29 de novembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora